Tribunal: STF
Processo: RE 449427
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 284/STF. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.